Tribunal: STF
Processo: STA 868
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. TETO REMUNERATÓRIO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. SUBSÍDIO DO PREFEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 663.696-RG/MG PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DANO INVERSO. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.